Tribunal: TJMT
Processo: 1005289-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pela Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 46188-57.2014.811.0041 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta que a competência é da Vara de Ação Civil Pública nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n. 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública.
Alega violação a Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”.
Argumenta também que “a manutenção da decisão de declínio representa ofensa concreta ao direito dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS”.
Aduz a presença dos requisitos legais autorizadores da medida suspensiva ora pleiteada, ante “a irreparabilidade da dor – física e emocional – sentida pelos pacientes que se encontram ameaçados com a probabilidade de esvaziamento do estoque do medicamento “amantadina” e as consequências irreversíveis dela decorrentes”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para: a) manter a tramitação do feito junto à Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá; b) determinar o prosseguimento da fase executiva e que o Estado conclua o processo administrativo n.o 223038/2019.
Alternativamente, que seja designado o juízo da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá para apreciação das questões urgentes.
No mérito, pede o provimento integral do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Conforme a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, caso dos autos.
De mesmo modo, preconiza a mencionada resolução que, compete à 1a VEFP da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios; hipótese que se amolda ao caso concreto.
E conforme a Portaria no 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019, fora autorizada a redistribuição das ações relativas a saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Destarte, considerando que a demanda originária envolve prestação continuada, em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a ser da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Registre-se que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019 fora editada com fulcro no artigo 96, inciso III, alínea “a” da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:
“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.
“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
III - por deliberação administrativa:
a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”;
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator